Tribunal: TJBA
Processo: 8075467-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075467-91.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: MARIA BEATRIZ CORTIZO GARCIA Advogado(s): CAIO DINIZ GONCALVES BARROS DE OLIVEIRA AGRAVADO: ELIANE BONA Advogado(s): LUIZ GONZAGA DE PAULA VIEIRA, LEONARDO COELHO MENDES EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. SOLIDARIEDADE PASSIVA NA FIANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. I. Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto por Maria Beatriz Cortizo Garcia contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. O Acórdão embargado proveu o recurso para declarar a nulidade da citação da Agravante e de corré, reconhecendo a prescrição da pretensão de cobrança em relação a ambas, mantendo a execução contra os demais devedores. Opostos embargos de declaração por todas as partes. II. Questão em discussão: A Agravante Maria Beatriz Cortizo Garcia aponta omissão quanto à fixação de honorários de sucumbência. A Agravada Eliane Bona busca divulgação do voto divergente. As Executadas Serviços Pediátricos e Vera Lúcia alegam que a nulidade de citação de corréus deveria invalidar a totalidade do processo. III. Razões de decidir: Os embargos de Maria Beatriz Cortizo Garcia devem ser acolhidos, pois o reconhecimento da prescrição em relação a ela configura extinção parcial do feito com resolução de mérito, atraindo a incidência de honorários advocatícios pelo princípio da causalidade e da sucumbência. Os embargos de Eliane Bona merecem acolhimento, diante da ausência de juntada do voto divergente, em violação ao art. 941, §3º, do CPC, o que constitui erro material a ser sanado por meio do presente recurso. Os embargos de Serviços Pediátricos da Bahia Ltda e Vera Lúcia de Souza Jalil devem ser rejeitados, uma vez que a solidariedade passiva decorrente da fiança implica litisconsórcio facultativo, no qual as obrigações são cindíveis. A ausência de citação de um dos réus não contamina a validade da sentença em relação aos demais que exerceram o contraditório, inexistindo nulidade absoluta do processo ou vício que atinja as partes devidamente integradas à lide. IV. Dispositivo: Embargos de Maria Beatriz Cortizo Garcia e Eliane Bona acolhidos. Embargos de Serviços Pediátricos e Vera Lúcia rejeitados. 1. É medida de direito processual o acolhimento de embargos de declaração que buscam a integração de voto divergente e a reabertura de prazo recursal. 2. No litisconsórcio passivo facultativo, a nulidade de citação de um dos réus não torna nulo o processo em relação aos demais, que foram validamente citados, sendo a nulidade parcial e os efeitos da sentença válidos para as partes regularmente integradas ao processo. 3. O acolhimento de agravo de instrumento que declara a nulidade da citação e a prescrição da pretensão contra a agravante enseja a condenação da parte adversa em honorários advocatícios de sucumbência." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS de Maria Beatriz Cortizo Garcia e Eliane Bona, e REJEITAR OS EMBARGOS de Serviços Pediátricos da Bahia Ltda e Vera Lúcia de Souza Jalil, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema.